Tribunal: TJES
Processo: 5007955-73.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007955-73.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: ALESSANDRA DOS SANTOS CORREIA ALVES e outros (11)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007955-73.2021.8.08.0030

Recorrente:
MUNICÍPIO DE LINHARES

Recorridos:
ALESSANDRA DOS SANTOS CORREIA ALVES, ANDREIA COSTA DOS SANTOS DA SILVA, EDILCE PEREIRA DE SOUZA, ELIETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ELIZABETE DA SILVA PRATTI, EUNICE ALVES DIAS, EUNICE REBLIN, LEANDRO JOSÉ HONORIO, MARIA APARECIDA BISI PEREIRA, MARINA MIRANDA DE OLIVEIRA, VERALDINA VERONICA MAI, YASMIN VITORINO DE OLIVEIRA FREITAS ALVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ART. 55 DA LEI Nº 1.347/1990. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

OS REQUERENTES, EM RESUMO, PLEITEIAM O PAGAMENTO CORRETO DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2015, QUE, SEGUNDO ELES, FOI PAGO A MENOR. A ALEGAÇÃO CENTRAL É QUE O MUNICÍPIO CALCULOU O 13º SALÁRIO APENAS COM BASE NO SALÁRIO BASE, DESCONSIDERANDO OUTRAS VERBAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES (LEI Nº 1.347/1990). TAMBÉM FOI SOLICITADO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARGUMENTANDO QUE A PRÁTICA DO MUNICÍPIO CAUSOU PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O MUNICÍPIO REQUERIDO A EFETUAR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO 13º SALÁRIO DE 2015, CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DOS SERVIDORES, CONFORME ESTIPULADO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE NÃO RESTAR CONFIGURADO.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, O MUNICÍPIO REQUERIDO INTERPÔS RECURSO INOMINADO, NO QUAL REQUER A NULIDADE DA SENTENÇA. PARA TANTO, SUSCITA AS SEGUINTES PRELIMINARES: A) DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. B) AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL - SENTENÇA ILÍQUIDA. C) INÉPCIA DA INICIAL SOB A ALEGAÇÃO DA PEÇA INICIAL ESTAR CONFUSA EM TODOS OS ASPECTOS.

COMO PREJUDICIAL AO MÉRITO LEVANTA A TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO PRESENTE CASO. NO MÉRITO, CONTESTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, PRINCIPALMENTE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO, ARGUMENTANDO QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO CONFORME AS NORMAS INTERNAS DO MUNICÍPIO E QUE NÃO HÁ BASE LEGAL PARA O PAGAMENTO ADICIONAL.

EM CONTRARRAZÕES, OS AUTORES DEFENDEM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, REITERANDO QUE A BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO DEVE INCLUIR TODAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS E QUE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS É JUSTIFICADA PELO PREJUÍZO MORAL SOFRIDO DEVIDO AO PAGAMENTO INCORRETO DO 13º SALÁRIO. PEDEM, PORTANTO, O DESPROVIMENTO DO RECURSO E A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.

DAS PRELIMINARES: A) DA INCOMPETÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AINDA QUE A CAUSA DEMANDE ALGUM TIPO DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO, SEJA POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS OU POR OUTRO MÉTODO DE SIMPLES REALIZAÇÃO, ISSO NÃO DESCARACTERIZA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. A NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO, POR MEIO DE UMA LIQUIDAÇÃO SIMPLES, POR CÁLCULO, NÃO SE EQUIPARA A UMA SITUAÇÃO DE COMPLEXIDADE TAL QUE EXIGISSE A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 52, II, DA LEI Nº 9099/95. PRELIMINAR REJEITADA.

B) DA AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À INICIAL: NÃO HÁ NO PRESENTE PROCESSO DESPACHO DETERMINANDO QUE A INICIAL SEJA ADITADA, DE MODO QUE A PRELIMINAR DEVE SER REJEITADA.

C) DA INÉPCIA DA INICIAL: PRELIMINAR JÁ ARGUIDA E ANALISADA NO CORPO DA SENTENÇA, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO. ADEMAIS, OS ELEMENTOS CONTIDOS NA EXORDIAL BASTAM PARA A DELIMITAÇÃO DA LIDE, ATENDENDO AOS REQUISITOS DO ART. 14 DA LEI Nº 9099/95 C/C ART. 27, DA LEI Nº 12153/2009. PRELIMINAR REJEITADA.

DA PRESCRIÇÃO: 1. DA PRESCRIÇÃO NO DIREITO PÚBLICO: NO ÂMBITO DO DIREITO PÚBLICO, ESPECIALMENTE NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM SERVIDORES PÚBLICOS E O ENTE PÚBLICO, APLICA-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME PREVÊ O ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32, QUE DISCIPLINA OS PRAZOS PRESCRICIONAIS EM AÇÕES MOVIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESSE DISPOSITIVO ESTABELECE QUE TODAS AS AÇÕES CONTRA A UNIÃO, OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS, OU SUAS AUTARQUIAS, PRESCREVEM EM CINCO ANOS, A CONTAR DO ATO OU FATO QUE GEROU O DIREITO RECLAMADO.

CONTUDO, CONFORME CONSTA NA PETIÇÃO INICIAL, OS AUTORES AJUIZARAM AÇÃO ANTERIOR COM O MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR (AUTOS N.º 0000084-82.2018.8.08.0030), QUE FOI PROPOSTA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2017.

2. DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: O ART. 240, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ESTABELECE QUE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OCORRE COM O DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO VÁLIDA, RETROAGINDO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. NO PRESENTE CASO, CONSIDERANDO QUE A AÇÃO ORIGINÁRIA FOI AJUIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2017, ESSE MARCO TEMPORAL INTERROMPEU O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A NOVA AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE.

ASSIM, DE ACORDO COM O ART. 202, I, DO CÓDIGO CIVIL, A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SE DÁ COM A CITAÇÃO VÁLIDA, O QUE IMPEDE QUE SE ALEGUE PRESCRIÇÃO COM BASE NO TEMPO DECORRIDO DESDE OS FATOS QUE DERAM ORIGEM À AÇÃO ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA ATUAL.

3. DA CONTINUIDADE DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AINDA QUE A PRIMEIRA AÇÃO TENHA SIDO EXTINTA OU DE QUALQUER FORMA ENCERRADA, A PROPOSITURA DE UMA NOVA AÇÃO DENTRO DO PERÍODO QUINQUENAL BENEFICIA-SE DA INTERRUPÇÃO OCORRIDA NO PROCESSO ANTERIOR. PORTANTO, A INTERRUPÇÃO OCORRIDA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2017 CONTINUA A SURTIR EFEITOS NA NOVA AÇÃO, DE MODO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL REINICIA SEU CURSO A PARTIR DESTA DATA.

DIANTE DO EXPOSTO, CONCLUI-SE QUE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO NÃO MERECE PROSPERAR. A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL OCORREU COM O AJUIZAMENTO DA PRIMEIRA AÇÃO EM 17 DE DEZEMBRO DE 2017, E A PRESENTE AÇÃO FOI PROPOSTA DENTRO DO NOVO PRAZO QUINQUENAL, RESPEITANDO-SE ASSIM OS LIMITES TEMPORAIS IMPOSTOS PELA LEGISLAÇÃO.

PORTANTO, NÃO HÁ PRESCRIÇÃO A SER RECONHECIDA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE O PRAZO FOI INTERROMPIDO COM A AÇÃO ANTERIOR E O NOVO PROCESSO FOI PROPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

CONCLUSÃO: O RECORRENTE ALEGA QUE O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO FOI REALIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNAS DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO-SE APENAS DO SALÁRIO BASE COMO REFERÊNCIA. CONTUDO, O ART. 55, ALÍNEA "C", DA LEI Nº 1.347/1990, QUE INSTITUI O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES, É CLARO AO DETERMINAR QUE O 13º SALÁRIO DEVE SER CALCULADO COM BASE NA "REMUNERAÇÃO INTEGRAL".

CONFORME DISPÕE O ART. 7º, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E REFORÇADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, A REMUNERAÇÃO INTEGRAL COMPREENDE TODAS AS VERBAS REMUNERATÓRIAS, NÃO PODENDO O ENTE PÚBLICO REALIZAR O CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA APENAS SOBRE O SALÁRIO BASE, DESCONSIDERANDO OUTRAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. DESTE MODO, RESTOU CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS SERVIDORES.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)